Tribunal: TJMT
Processo: 0004044-90.2008.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004044-90.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AQUILES BUSANELLO - CPF: 338.186.229-49 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que não houve o prévio abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO
” n.º 0004044-90.2008.8.11.0037,
ajuizada em desfavor de AQUILES BUSANELLO, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

213612924):

“Vistos.

Ao que consta dos autos, em 18/05/2023, intimou-se a parte exequente para atualizar a CDA (id 118112245), sem atendimento, de modo que, em 24/11/2023 (id 135247639), determinou-se nova intimação à credora fiscal para atualizar o débito representado pela CDA, sob pena de extinção, igualmente sem atender a ordem até a presente data.

Assim, verifico que a parte exequente, devidamente intimada, deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Oportuno consignar que o STJ já decidiu que, em se tratando de abandono em Execução Fiscal não embargada, caso não seja dado andamento ao processo no prazo de 30 (trinta) dias, a extinção poderá ser decretada de oficio pelo magistrado.

Neste sentido:

PPROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 1.120.097/SP (
TEMA 314
) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO - INÉRCIA DA FAZENDA EM PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 240 DO STJ - ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 1.120.097/SP (TEMA 314), “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz”. 2. A decisão guerreada reconhece a inércia da Fazenda Pública que, uma vez intimada, quedou-se inerte deixando de dar impulso ao feito, assim, não há que se falar em desconformidade com a lei da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ (REsp 1.120.097/SP - TEMA 314). (N.U 0103038-21.2018.8.11.0000, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 09/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

Nesse sentido, a regra legal é afastada, por exemplo, quando há abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada. Isto é, se mesmo intimado para dar regular andamento do feito o exequente não se manifestar no prazo de 30 dias, o processo será extinto por abandono de ofício. Não havendo, portanto, necessidade de requerimento do executado, conforme restou estabelecido no Tema Repetitivo 314/STJ.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se a liberação dos valores vinculados aos autos em favor da executada.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 213612926), os quais rejeitados, da seguinte maneira (ID. 213612932):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte executada, alegando contradição na sentença, sob o argumento de que o débito foi quitado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. 2. (...). (N.U 0046877-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CÂMARA SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS NA DEFESA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR, UM A UM, OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE QUE EXPONHA, DE FORMA CLARA E PRECISA OS ARGUMENTOS DE SUA CONVICÇÃO – AUSÊNCIA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Ademais, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. Em que pese ser possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, é necessário, para tanto, que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1016346-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e, na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o argumento de que a extinção por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressaltar de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Além disso, sustenta que a caracterização do abandono da causa pressupõe a inércia reiterada da parte exequente, não podendo ser presumido pelo simples fato de o Estado não se manifestar em uma única oportunidade.

Assevera, outrossim, tal inércia deve ser contínua, a ponto de criar a impressão de que não há interesse em prosseguir com a demanda.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 213612934, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugna que seja julgado extinto o processo pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO
” n.º 0004044-90.2008.8.11.0037,
ajuizada em desfavor de AQUILES BUSANELLO, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

213612924).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
03.07.2008
, com a presente ação, em face de AQUILES BUSANELLO,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000213/08-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 15.380,70 (quinze mil e trezentos e oitenta reais e setenta centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a quitação da dívida ou dar prosseguimento no feito, contudo, manteve-se inerte.

No ID. 213612923, a secretaria reiterou a determinação de intimação, no dia 15.12.2023, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 07.03.2024 (ID. 213612925), contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos”
(ID. 213612933).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente
, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se

(...)
”. (
grifos nossos)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para prosseguir a ação executiva, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no artigo supratranscrito, o qual dispõe que, necessariamente,
deverá haver o prévio abandono da causa,

por mais de 30 (trinta) dias
, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1º.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorrido mais de 30 (trinta) dias,
o que, no presente caso, não ocorreu
, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse sobre o interesse em prosseguir com a demanda. Portanto, é impossível a extinção do feito por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a
paralisação
do
feito
por mais de
30
(
trinta
) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) ”.

Ademais, quanto
aos pedidos formulado pela apelada, pertinente registrar que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por tal razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Logo, se fosse do interesse da parte apelada modificar o julgado, deveria buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso,
nos termos da fundamentação supra,
a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024